Tribunal: TJES
Processo: 5015233-32.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015233-32.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARMO MONTEIRO
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO SINDIAPI”. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5015233-32.2025.8.08.0048

Recorrente: CARMO MONTEIRO

Recorrido: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES – SINDIAPI-UGT

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO CONTRATADA. PROVA DA CONTRATAÇÃO. LINK DE ÁUDIO EXTERNO. INSEGURANÇA DA PROVA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO OU BIOMETRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). DEDUÇÃO DOS VALORES JÁ RESTITUÍDOS ADMINISTRATIVAMENTE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, irresignada com a sentença de piso que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade de contratação via telefone. A recorrente alega nulidade da adesão por ausência de contrato escrito, em violação às normas de segurança do consumidor idoso.

FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Admissibilidade

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente, ante a presunção de hipossuficiência decorrente da natureza da verba (benefício previdenciário) e documentos acostados.

2. Do Mérito

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em especial a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

O cerne da controvérsia reside na validade da contratação de contribuição associativa via contato telefônico. O Recorrido sustenta a regularidade baseada em gravação de áudio hospedada em link externo.

Contudo, em se tratando de descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar de pessoa idosa/hipervulnerável, o dever de cautela do fornecedor é exacerbado. A apresentação de
link
para nuvem de armazenamento externa, controlada pela própria parte, não atende aos requisitos de segurança, perenidade e cadeia de custódia da prova judicial. O arquivo de mídia deveria ter sido depositado diretamente no sistema PJe.

Ademais, a ausência de contrato escrito ou assinatura biométrica auditável viola o dever de segurança e transparência, equiparando-se a prática abusiva, uma vez que a Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, aplicável analogicamente pelo dever de cuidado, exige formalização expressa para descontos em benefícios. Portanto, declaro a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade dos débitos.

Quanto à restituição, aplica-se a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme tese fixada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS), que dispensa a má-fé, bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva — o que se verifica na desídia da formalização do contrato.

Entretanto, imperioso destacar que o Recorrido comprovou nos autos (contestação e documentos anexos) ter realizado a devolução administrativa do valor simples de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) no curso da lide. Para evitar o enriquecimento sem causa da parte autora (
bis in idem
), tal montante deve ser abatido do total da condenação na fase de cumprimento de sentença.

No tocante ao dano moral, a privação de verba alimentar mediante desconto não autorizado ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando falha na prestação do serviço e desvio produtivo do consumidor. Atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico da medida, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e:

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes referente à "Contribuição Sindiapi" e a inexigibilidade dos débitos a ela vinculados;

CONDENAR
o Recorrido à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o valor incidirá correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Deverá ser deduzida do montante final a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) já restituída administrativamente pela parte Ré, devidamente atualizada;

CONDENAR
o Recorrido ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, com correção monetária a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para, respeitosamente, divergir de seu entendimento, pelas razões que passo a expor.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por CARMO MONTEIRO em face de SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES, na qual alega, em síntese, que ao analisar o extrato de seu benefício previdenciário, constatou a existência de cobranças mensais não reconhecidas. Informa que os descontos ocorreram em período determinado nos autos.

Todavia, a questão preliminar de incompetência absoluta merece ser analisada por este colegiado. O cerne da controvérsia reside na validade dos descontos realizados diretamente em benefício previdenciário da parte autora.

Os descontos em benefícios previdenciários, ainda que realizados por entidades ou associações privadas, dependem intrinsecamente de um convênio com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A efetivação operacional desses descontos e a subsequente liberação dos valores são de responsabilidade da autarquia federal.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, em casos de descontos associativos/sindicais em benefício previdenciário, há a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre a entidade e o INSS. A presença da autarquia no polo passivo é indispensável para a análise completa da matéria, pois o INSS é o gestor responsável pela concessão, manutenção e pagamento do benefício, possuindo o dever legal de fiscalizar e autorizar tais retenções.

A inclusão do INSS no polo passivo da demanda desloca, por força constitucional, a competência para a Justiça Federal. Trata-se de competência absoluta em razão da pessoa (autarquia federal), o que impede a tramitação do feito perante este Juízo Estadual.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados recentes que corroboram este entendimento:

"RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM FACE DA ENTIDADE SINDICAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA AUTARQUIA. TEMA 183/TNU APLICADO POR ANALOGIA. HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O INSS E A ENTIDADE SINDICAL. PRECEDENTE DA TNU. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.” (TRF-3 - RecInoCiv: 50239743120244036301, Relator.: Juiz Federal RODRIGO OLIVA MONTEIRO, Data de Julgamento: 18/11/2024, 15ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 22/11/2024)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE ASSOCIAÇÃO E INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO IMPROVIDO.[...]” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10308933120248110002, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 18/07/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/07/2025)

Dessa forma, a incompetência absoluta desta esfera estadual é manifesta, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Ressalte-se, ainda, a inviabilidade prática da manutenção da ação apenas em face da associação demandada. A experiência judiciária demonstra que inúmeras ações semelhantes não obtêm êxito na satisfação do crédito, uma vez que tais associações frequentemente não possuem patrimônio suficiente ou sequer são localizadas para execução, o que torna o processo inócuo perante os Juizados Cíveis Estaduais e reforça a necessidade de litigar contra o ente pagador.

Por fim, cabe registrar que o Governo Federal e o INSS disponibilizaram canais administrativos (como o "Meu INSS") para que pensionistas contestem tais descontos de forma simplificada, visando a devolução de valores indevidos retidos entre 2020 e 2025, o que demonstra a existência de via adequada para a resolução do conflito com a participação do ente federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO pela DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
deste Juízo, para julgar
EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.